Tribunal: TJSP
Processo: 1002757-03.2019.8.26.0642
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de Ubatuba – Base de cálculo do imposto é o valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU (sem a redução dada ao valor venal, para efeitos do cálculo do imposto) ou o valor da transação, o que for maior – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita nenhuma dessas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de Ubatuba – Base de cálculo do imposto é o valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU (sem a redução dada ao valor venal, para efeitos do cálculo do imposto) ou o valor da transação, o que for maior – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita nenhuma dessas realidades – Sentença parcialmente reformada – Recurso Oficial parcialmente provido e não provido o Recurso Voluntário do Município.